Tribunal: TJES
Processo: 5003203-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003203-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARILDA PEREIRA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Tr
ata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
Arilda Pereira

contra decisão

proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
de Órfãos e Sucessões de Cariacica
(id n°
1346359,
fls.

0
4/
0
5)

que, n
a ação ordinária

ajuizad
a
em face d
e
Banco Safra S.A.
, indeferiu
o
pedido de assistência judiciária gratuita
formulado
pel
a
agravante.

Nas razões recursais
(
evento
n°
1346344
)
, sustenta
a

agravante
que

não possu
i

condições de arcar com as despesas processuais

sem prejuízo da
sua
manutenção pessoal e familiar.

Em
decisão preliminar
(evento
n° 1365766
)
,
deferi
o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
.

C
ontrarrazões apresentadas em evento n°
1816702
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Arilda Pereira

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica (id n°1346359, fls. 04/05) que, na ação ordinária

ajuizada em face de
Banco Safra S.A.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Nas razões recursais (evento n°1346344), sustenta a agravante que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção pessoal e familiar.

Em decisão preliminar (evento n° 1365766), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas em evento n° 1816702.

Pois bem. Resume-se a pretensão da recorrente à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na ausência de elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), no mesmo sentido do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do agravante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que, ao consultar o sistema RENAJUD, verificou a existência de registro de um veículo automotor no nome da requerente.

Por essa razão, o magistrado concluiu que, por possuir tal bem móvel e, assim, possuir condições econômicas de mantê-lo, não haveria empecilhos para a agravante arcar com as despesas judicias.

Ocorre que o citado veículo trata-se de uma motocicleta, do ano de 2017, sem elevado valor econômico
1
, sendo, na verdade, compatível com a renda mensal apresentada pela recorrente.

Não fosse o bastante, o magistrado expressou que o fato de a requerida constituir advogado particular revela forte indicativo de que possui capacidade para efetuar o pagamento das despesas processuais, indo de encontro com a alegada precariedade financeira. No entanto, o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Dessa feita, não há nos autos, fundadas razões a excepcionar a gratuidade frente as despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
3
. Pelo contrário, as provas carreadas aos autos vão ao encontro da referida presunção legal, uma vez que a recorrente logra êxito em demonstrar que possui, como única fonte de renda, benefício previdenciário por morte de seu filho, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este que é destinado para a sua manutenção pessoal e familiar, na medida em que é responsável pelos seus dois irmãos deficientes visuais.

Desse modo, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão

do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão vergastada e conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
De acordo com a tabela FIPE, uma moto Honda do modelo CG 160 START, do ano de 2017 possui como valor de mercado R$ 8.320,00 (oito mil trezentos e vinte reais)

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3
Art. 98. (...) § 1º A gratuidade da justiça compreende: (...) VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; (...)

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO.
PATROCINIO POR ADVOGADO PARTICULAR.

MISERABILIDADE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), no mesmo sentido do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da agravante.

2
)
Na hipótese, a recorrente logra êxito em demonstrar que possui, como única fonte de renda, benefício previdenciário por morte de seu filho, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este que é destinado para a sua manutenção pessoal e familiar, na medida em que é responsável pelos seus dois irmãos deficientes visuais. No mais, a motocicleta que possui não possui elevado valor econômico para infirmar a miserabilidade financeira declarada.

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.